Tribunal: TJDFT
Processo: 0708211-70.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0708211-70.2018.8.07.0005 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO DO BRASIL S/A APELADO: D.J DE OLIVEIRA COMERCIO DE CEREAIS, LUIZ CARLOS DE PAIVA, DOMINGOS JOSE DE OLIVEIRA, ROSANA COSTA OLIVEIRA D E S P A C H O Vistos etc., Com fulcro no princípio da cooperação e da não surpresa (arts. 6o, 9o e 10 do CPC), bem como a fim de evitar futura alegação de nulidade, intime-se o apelante (BANCO DO BRASIL S/A) para se manifestar a respeito do pedido de condenação à pena de litigância de má fé (art. 80 do CPC), formulado pela parte apelada contrarrazões de ID no 37783210. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Cumpra-se. Intime-se. Brasília, 5 de agosto de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator